Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1358837/SP (Tema 961).
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado